Tribunal: TJDFT
Processo: 0780977-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito administrativo. Tema 1.009 do STJ. Ressarcimento ao erário. Erro operacional. Gratificação GCET e GIABS. Ausência de contribuição do servidor na apuração. Boa-fé demonstrada. Restituição indevida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título gratificações GIABS e GCET recebidas entre 12/2022 a 02/2023; e ii) determinar a anulação do ato administrativo de reposição ao erário; e iii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial.
2. Em seu recurso, aduz que o pagamento indevido à parte autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de situação funcional incompatível com a base normativa das gratificações. Sustenta que houve incorreta aplicação do Tema 1009 do STJ, ao argumento de que recai sobre o servidor o ônus de demonstrar sua boa-fé objetiva no recebimento da verba e, no caso, o erro seria facilmente perceptível pela autora. Sustenta que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveitaria à servidora beneficiada, conforme artigo 120 da LC 840/2011. Aduz que, em razão do dever de autotutela, a constatação de pagamento indevido impõe a correção do equívoco e ressarcimento, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 82349409).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança de valores percebidos pela parte autora a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, bem como a possibilidade de restituição ao erário diante de alegado erro administrativo.
III. Razões de decidir
5. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha". Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
6. Ficou estabelecido na revisitação do Tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o Tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
7. No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que o pagamento das gratificações decorreu de ato da própria Administração, sem qualquer contribuição da autora para a ocorrência do alegado equívoco, circunstância apta a caracterizar a boa-fé objetiva. Com efeito, verifica-se que a autora foi formalmente cedida em razão de necessidade do serviço público (ID 82348937), permanecendo vinculada a atividades relacionadas à atenção primária em saúde, o que reforça a legítima expectativa de regularidade da remuneração percebida. Nessas condições, não se pode exigir da servidora a restituição de valores recebidos de boa-fé, notadamente quando inexistente prova de que lhe fosse possível identificar eventual irregularidade no pagamento.
8. Apesar de sustentar a sua atuação conforme a legalidade, não é lícito à parte ré efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública quando se constata que o recebimento pela parte beneficiada se deu de boa-fé.
9. O entendimento ora adotado não afasta a incidência do art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, mas decorre de interpretação conforme a Constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. No caso, não se determina o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da servidora, apenas se estabelece que a restituição dos valores recebidos sofre limitações em razão da ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
10. Ademais, o salário é verba de natureza alimentar. Assim, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.